Tribunal: TCU
Processo: 003.484/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a prestação de serviço continuado, sem dedicação de mão de obra exclusiva, de lavanderia hospitalar externa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 21/2024 sob a responsabilidade de Hospital Central do Exército, cujo objeto é a prestação de serviço continuado, sem dedicação de mão de obra exclusiva, de lavanderia hospitalar externa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Hospital Central do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que o campo destinado ao valor estimado da contratação no sistema comprasnet deve ser preenchido mesmo em certames realizados no modo de disputa fechado; 9.4. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado por SGHN Higienização Têxtil Ltda., com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Central do Exército e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.